Tribunal: STF
Processo: ARE 1446097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE CURITIBANOS. SERVIDOR MUNICIPAL.OPERADOR DE MÁQUINAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA MUNICIPAL. BENEFÍCIO DEVIDAMENTE REGULAMENTADO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECONHECIMENTO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL. CONSTATAÇÃO DE GRAU MÉDIO. PROVA TÉCNICA QUE ATESTA A EXPOSIÇÃO DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE A NÍVEIS DE RUÍDO COM INTENSIDADE MÉDIA ACIMA DO LIMITE DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO. ANEXO Nº NR-15. BENEFÍCIO DEVIDO NO PATAMAR DE 20%. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. PLEITO DE MODIFICAÇÃO PARA A DATA DE CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. FATO PREEXISTENTE. AUTOR QUE DESEMPENHOU AS MESMAS ATIVIDADES DESDE A SUA NOMEAÇÃO. ADICIONAL DEVIDO DESDE A DATA EM QUE FORAM INICIADAS AS ATIVIDADES INSALUBRES, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença de procedência consignou que "o Estatuto dos Servidores do Município demandado (Lei Complementar nº 26/2002), prevê o pagamento do adicional de insalubridade (art. 61 e respectivos parágrafos), à míngua de norma regulamentadora que estabeleça o percentual do cálculo, o que não deve ser óbice a percepção do referido complemento salarial" (Evento 72, Eproc/PG).



    Portanto, destaco o que previa a Lei Complementar Municipal n. 26/2002, vigente à época do exercício do serviço público pelo Autor, sobre o adicional de insalubridade:



    Art. 61 O servidor que realizar atividades em condições penosas, insalubres ou perigosas, faz jus a um adicional mensal, regulamentado em Lei .



    Posteriormente, sobreveio a Lei Complementar Municipal n. 152/2015, que regulamentou a concessão dos adicionais de periculosidade e insalubridade na forma do art. 61 da lei complementar n. 26/2002, revoga lei complementar municipal e dá outras providencias, que prevê:



    Art. 1º Os servidores públicos Municipais que realizarem atividades habituais em condições penosas, insalubres ou perigosas, farão jus ao Adicional de Insalubridade ou Periculosidade, previsto no artigo 61 da Lei Complementar nº 26/2002 na forma descrita em laudo pericial e/ou LTCAT - Laudo técnico das Condições Ambientais do Trabalho, de acordo com o formulário anexo.



    § 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.



    § 2º O direito ao adicional de insalubridade cessa com a neutralização ou eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. [...]



    § 4º No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa.



    Art. 2º A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:



    I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;



    II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.



    Art. 3º Para efeitos da presente Lei Complementar considera-se:



    I - insalubridade: as atividades ou operações que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos; [...]



    Art. 7º Os adicionais serão concedidos à vista da lotação do servidor ou designação para executar atividade já objeto de perícia.



    Art. 8º Os servidores perceberão adicionais de insalubridade ou de periculosidade com base nos seguintes percentuais:



    I - dez (10%), vinte (20%) e quarenta (40%) por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, incidente sobre o piso mínimo no âmbito da administração municipal



    II - trinta (30%) por cento, no de periculosidade, incidente sobre o vencimento base do cargo efetivo.



    Portanto, denota-se que o adicional de insalubridade vindicado está legalmente previsto na normativa municipal, restando, agora, averiguar se a atividade exercida pelo Autor se enquadra naquelas consideradas como insalubres.



    Neste contexto, é dos autos que o servidor foi nomeado para exercer o cargo de operador de máquinas leves, vinculado ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Curitibanos, com lotação na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo, por meio de aprovação em concurso público, cuja posse ocorreu em 03/02/2003 (Evento 1, INF4, Eproc/PG).



    Realizada perícia judicial, o laudo técnico atestou que o Autor tem direito a referida benesse em grau médio, consignando que "ficava exposto de forma habitual e permanente a níveis de ruído com intensidade média acima do limite de tolerância estabelecido pela legislação no anexo nº NR-15". Restou apurado pela perícia judicial que o Autor "laborou dirigindo o rolo vibrador (principalmente em estrada do interior), máquina de imprimação de asfalto, caminhão, carregadeira", em jornada de trabalho realizada das 7h30min até as 11h30min e das 13h00min até as 7h00min, totalizando a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e assim, ficava "exposto a ruído mérito de 98,1 dB(A). - "Decibéis". Valores auferidos junto ao Rolo VAP55 (veículo similar ao que o autor laborou)" (Evento 45, Eproc/PG, sublinhei).



    Assim, conforme a NR-15, as atividades desenvolvidas pelo Autor de maneira habitual são consideradas de insalubridade grau médio, posto que o colocaram em exposição a ruídos, contínuo ou intermitente, acima da tolerância mínima exigida, in casu, 98,1 dB(A). A mencionada norma delimita a exposição a tal nível de ruído a 1h45min, estabelecendo que "Os tempos de exposição aos níveis de ruído não devem exceder os limites de tolerância fixados no Quadro deste anexo" (disponível em https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt- br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-detrabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-15-atualizada2022.pdf)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente